Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LEI DISTRITAL. No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela exequente em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que ele deveria ser expedido com o limite de dez salários mínimos, em observância à redação original do artigo 1.o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59492113). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante expõe que a urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo financeiro à parte credora, em especial porque o feito não deve prosseguir antes da correta definição sobre o tema. Defende que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios, o que pode levar à expedição de precatório. Ressalta que a constitucionalidade da Lei Distrital no Lei Distrital n. 6.618/2020 foi confirmada em sede de Mandado de Segurança No 71141 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em fevereiro do corrente ano, onde a Corte afirmou que não há inconstitucionalidade na lei local mencionada, ao passo que reconheceu que a elevação do patamar para o teto de vinte salários mínimos em relação ao pagamento das Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal não interfere na prerrogativa do Governador Distrital indicada pelos arts. 71, § 1o, V, 100, VI e XVI, e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alega que o título executivo judicial dos autos em debate foi definido durante a vigência da lei no 6.618/2020, devendo ser expedida RPV com o teto de 20 salários mínimos em consonância com o entendimento do STJ que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suspender a decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, reformar a decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou que majorou o limite de pagamento por meio de RPV.
4. O pedido liminar foi indeferido (ID 59558397).
5. Sem contrarrazões (ID 60706992).
6. A parte agravante requer expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV.
7. Em que pese ter me posicionado em julgados recentes pela inaplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020, haja vista que a referida norma havia sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça, verifico que houve decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1491414, na qual o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)
8. Desse modo, diante da declaração de constitucionalidade, deve a Lei Distrital n. 6.618/2020 se aplicada no presente caso, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada a fim de que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.